Tribunal: STF
Processo: ARE 1280486
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, modificando o entendimento do Juízo, deferiu a ordem em mandado de segurança, assentando a nulidade do ato de exclusão de candidato do ingresso em curso preparatório. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, inciso LIV, 37, cabeça e incisos I e II, e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Afirma a validade do ato de exclusão em sindicância da vida pregressa de candidato ao ingresso no Corpo de Bombeiros Militar em razão da condenação a pena de reclusão transitada em julgado. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. FASE DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. INQUÉRITOS E TERMO CIRCUNSTANCIADO ENVOLVENDO POSSE E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 
    1. O fato de o candidato ter figurado em inquéritos policiais e termo circunstanciado não pode ser considerado para efeitos de eliminação na etapa de análise de vida pregressa em certame público, caracterizando conduta abusiva da Administração, em afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF. 
    2. Diante da ausência de condenação penal, tais fatos não têm o condão de obstar o reconhecimento da idoneidade moral e conduta irrepreensível exigida ao candidato, obstando que seja inserido nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar. 
    3. Apelo provido. 
    A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES.1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Precedentes.2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.141.471, 1ª Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de setembro de 2018).
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE  VIDA  PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 937.620, 2ª Turma, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de março de 2016).
    Ressalto a inadequação da aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral, porquanto inexiste processo penal em curso. 
     3. Ante os precedentes, conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator